Tribunal: TJES
Processo: 5024943-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024943-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO REPARADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida VIA VAREJO S/A (GRUPO CASAS BAHIA S.A.) em face de sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 8.369,00 a título de dano material, em razão de vícios em produto ainda no período de garantia contratual, sem que fossem providenciados os reparos necessários. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

2. Nota-se que o presente caso trata de vício de produto comercializado pela recorrente cujo reparo não foi realizado no prazo legal, mesmo após diversas tentativas de atendimento por parte da autora/recorrida junto à assistência técnica.

3. Em consonância com o entendimento exarado pelo juízo a quo, deve ser afastada a alegação de excludente de responsabilidade arguida pela recorrente, uma vez que se trata de produto por ela comercializado, demonstrando-se evidente o benefício econômico auferido a partir da venda do aparelho, de modo que, enquanto integrante da cadeia de fornecimento (sendo, inclusive, responsável pelo oferecimento de assistência técnica concorrentemente com o fabricante, conforme entendimento do STJ), responde solidariamente pelos vícios que esse apresenta.

4. Quanto à falha narrada nos autos, conforme bem observado pelo juízo a quo, a recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova ope legis), tendo a recorrida logrado êxito em demonstrar as suas tentativas de reparar o produto viciado, sem sucesso, de modo que concluo pela efetiva ocorrência de falha cuja responsabilidade também recai sobre a recorrente.

5. Nesse sentido, irretocável a sentença no que se refere à reparação material comandada.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)